Tribunal: TJES
Processo: 5003007-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003007-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDIANE LUCAS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSO SELETIVO
– CARGO DE
DELEGADO DE POLÍCIA
–
CONDIÇÃO INCAPACITANTE – EDITAL PREVÊ EXPRESSA EXCLUSÃO DO CANDIDATO – MEDICAÇÃO VENVANSE – ALTERAÇÃO RESULTADO EXAME TOXICOLÓGICO – AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DA CANDIDATA POR MEIO DE PROVA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O edital que rege o concurso público em questão previu expressamente a exclusão do candidato que apresente condições incapacitantes para o exercício do cargo ao qual concorre

2.
Este E. Tribunal de Justiça já constatou que a medicação da qual faz uso a candidata (Venvanse) possui anfetaminas em sua composição, a qual pode, portanto, alterar o resultado de exame toxicológico.

3.
No que tange à monoparesia braquial direita, consoante entendimento esposado na decisão liminar, a condição física da candidata – se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de delegado de polícia – deverá ser avaliada por meio de prova a ser produzida na ação de conhecimento mediante cognição exauriente e poderá, eventualmente, impedir a posse da candidata recorrente. Assim, havendo constatação por 02 laudos médicos – ainda que particular – que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer as atividades do cargo de delegado de polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a sua eliminação do certame por condição física incapacitante.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GLEIDIANE LUCAS SILVA
contra a decisão colacionada em ID 4610284, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, indeferiu a tutela de urgência que visava a sua habilitação e autorização para participar das demais fases do certame público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do ES, regido pelo Edital nº 01/2022.

Irresignada, a agravante afirma que concorre a uma das vagas ofertadas para o cargo de delegado de polícia no concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo – PCES, na qualidade de portadora de deficiência.

Consoante relatado outrora, aduz que após ser aprovada nas etapas antecedentes, que incluíram a realização de provas objetiva e discursiva, e, sem qualquer restrição ou ressalva, nos testes de aptidão física (TAF), psicotécnico e avaliação biopsicossocial, foi considerada inapta nos exames de sanidade física e mental por terem sido identificadas condições incapacitantes para a posse no cargo pretendido, derivadas do diagnóstico de TDAH e uso de anfetamina, bem como por ser portadora de “monoparesia braquial direita”.

Sustenta, assim, que (i) na medida em que a monoparesia braquial não fora elencada no rol de doenças incapacitantes, inadmissível a postura da junta médica em ampliar a listagem realizada para acrescentá-la, tendo em vista que a eliminação de candidato somente pode se dar a partir de critérios objetivos, descabendo sustentar no campo da subjetividade; (ii) ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, o comprometimento motor da agravante é o que a qualifica como PcD (Pessoa com Deficiência), habilitando-a, inclusive, a concorrer em vaga normativa prevista para preenchimento por cotistas, nos termos do edital; (iii) a candidata fora aprovada, sem qualquer restrição, pela junta responsável pela avaliação biopsicossocial, que é a responsável pelo exame da enfermidade caracterizadora da deficiência que qualificou a candidata a concorrer à vaga pelo sistema legal de cotas e que (iv) o momento correto para análise da aptidão para o cargo é o curso de formação e o estágio probatório, ocasiões em que a administração pode verificar se o candidato PcD pode ou não exercer o cargo.

Requer, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, a fim de que seja a agravante habilitada e autorizada a participar das demais fases do certame público, uma vez que “a manutenção do entendimento adotado pela junta médica, que se valeu de doença não prevista em edital para anunciar a equivocada inaptidão da candidata – a qual, vale repetir, fora aprovada no Teste de Aptidão Física e na avaliação Biopsicossocial – revela incoerência, desproporcionalidade e absoluta incompatibilidade com a finalidade estampada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, idealizado justamente para permitir que a pessoa com deficiência possa concorrer e preencher a reserva de vagas prevista em lei”.

Em decisão acostada ao ID 4619718, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida “para autorizar a agravante participar das demais fases do certame público, inclusive a prova oral”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pelo recorrido CEBRASPE no ID 4812833 pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pelo recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no ID 4848229 pelo desprovimento do recurso.

Irresignado, interpôs o CEBRASPE agravo interno, no qual sustenta, em suma, que (i) ao determinar o retorno da Agravada ao certame a r. decisão se imiscuiu no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário (tema 485 do STF); (ii) as condições de saúde que incapacitam o candidato no concurso foram previstas por meio de regras previamente estabelecidas no edital que rege o certame em tela, as quais foram pautadas tanto na legislação vigente como no estudo científico específico das necessidades do cargo pleiteado; (iii) em que pese a Agravada ter apresentado laudos médicos emitidos por médicos particulares, referidos laudos não são válidos para infirmar a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora, tendo em vista que a avaliação médica foi realizada por uma junta médica especializada em concurso público e nas necessidades do cargo, bem como goza de presunção de legitimidade e que (iv) o laudo médico da Agravante (anexo) atestou positividade para Anfetamina no exame toxicológico.

Pugna, assim, que seja provido o agravo interno “para reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão do Agravado/candidato, como restou comprovado, fere a legislação vigente, as regras estabelecidas em edital, os princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da primazia do interesse público, trazendo instabilidade para a execução regular desse concurso público em face do seu provável efeito multiplicador”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos agravos interpostos e passo a analisar as razões de ambos conjuntamente.

Depreende-se dos autos que a candidata agravante foi considerada inapta no exame de sanidade física e mental por apresentar positividade para Anfetamina no exame toxicológico, bem como apresenta monoparesia braquial direita.

Cinge-se a controvérsia de ambos os recursos, assim, à verificação da legalidade do ato da banca examinadora de considerar a candidata inapta à continuidade no certame.

Verifica-se dos autos que foi constatado no exame toxicológico o uso de anfetamina, e o fato da candidata ser portadora de “monoparesia braquial direita”.

Defendeu a candidata agravante que a presença de anfetamina se justifica por ter consumido o medicamento Venvanse por determinado período de tempo, e a monoparesia se encontra atualmente em grau leve que lhe permite desempenhar as funções para o cargo pleiteado (delegado de polícia).

O edital que rege o concurso público em questão previu expressamente a exclusão do candidato que apresente condições incapacitantes para o exercício do cargo ao qual concorre,
in verbis
:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

[...]

XIII – doenças neurológicas:

(...)

j) disturbio sensitivo ou motor (polineuropatia, miastenia gravis, doença de Parkinson etc.);

(...)

XVII – Resultado positivo no exame toxicológico ou antidrogas para um ou mais das seguintes substâncias entorpecentes (e seus metabólitos) que podem causar dependência química ou psíquica: maconha; metabólicos do delta-9 THC; cocaína; anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos e fenciclidina (PCP), realizado na fase da avaliação médica ou a qualquer tempo, durante a realização do concurso.
(...)

Inicialmente, quanto ao exame toxicológico positivo, este E. Tribunal de Justiça já constatou que a medicação da qual faz uso a candidata (Venvanse) possui anfetaminas em sua composição, a qual pode, portanto, alterar o resultado de exame toxicológico. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000906-08.2020.8.08.0000. AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVADO: GERVANO ROCHA NASCIMENTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SINDICABILIDADE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado” (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro Herman Benjmin, Segunda Turma, julgado em 20-08-2013, DJe 12-09-2013). 2. - No caso, a ilustre Juíza de Direito mencionou que “o impetrante foi eliminado do concurso público regulado pelo edital nº 001/2018 – PCES, em razão de ter sido ‘não aconselhado’ no exame toxicológico, eis que fora detectada a substância ‘anfetamina’... Todavia, verifica-se que o impetrante acostou aos autos documentação que demonstra estar em acompanhamento neurológico, desde 15 de junho 2018, para tratamento de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e para a prevenção e tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fazendo uso regular dos medicamentos dimesilato lisdexanfetamina (
Venvanse)
, escitalopram (Lexapro) e quetiapina (fls. 36/37).
Ressalta-se, que os referidos medicamentos estão regulados perante a ANVISA e possuem em sua composição, a substância ‘anfetamina’ (fls. 39 e consulta ao site da ANVISA), podendo, portanto, alterar o resultado de eventual exame toxicológico”
. 3. - Recurso desprovido. Data: 02/Sep/2020 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000906-08.2020.8.08.0000 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abuso de Poder

No que tange à monoparesia braquial direita, consoante entendimento esposado na decisão liminar, a condição física da candidata – se limitadora ou incapacitante para o exercício do cargo de delegado de polícia – deverá ser avaliada por meio de prova a ser produzida na ação de conhecimento mediante cognição exauriente e poderá, eventualmente, impedir a posse da candidata recorrente.

Assim, havendo constatação por laudo médico – ainda que particular – que a condição apresentada pela candidata não a impede de exercer as atividades do cargo de delegado de polícia, mostra-se desprovida de razoabilidade a sua eliminação do certame por condição física incapacitante.

Ademais, é de se ressaltar ainda que a candidata agravante anexou aos autos 02 (dois) laudos médicos (ID 22961913), de médicos ortopedista-traumatologista e neurologista, que convergem ao atestar que a candidata é apta ao exercício da função de delegado de polícia.

No caso em tela, o perigo da exclusão da candidata do concurso público revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem (na qual já foi apresentada, inclusive, réplica) como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

Nessa linha, este TJES já orientou que “analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Assim,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de confirmar a decisão de ID 4619718 a qual autorizou que a candidata participasse das demais fases do concurso público para o cargo de delegado de polícia, e, por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, rogo vênia ao eminente Relator para divergir do voto de relatoria, pelos motivos que passo a expor.

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLEIDIANE LUCAS SILVA contra a Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência que visava a sua habilitação e autorização para participar das demais fases do certame público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do ES, regido pelo Edital nº 01/2022.

Ao que se verifica, a agravante foi considerada inapta nos exames de sanidade física e mental, por terem sido identificadas condições incapacitantes para a posse no cargo pretendido, derivadas do diagnóstico de TDAH e uso de anfetamina, bem como por ser portadora de “monoparesia braquial direita”.

Considerando terem sido apresentados laudos médicos particulares que convergem ao atestar que a candidata é apta ao exercício da função de delegado de polícia, o eminente Desembargador Relator votou por dar provimento ao recurso, confirmando a decisão de ID 4619718, que autorizou que a candidata participasse das demais fases do concurso público para o cargo de delegado de polícia.

No entanto, em casos semelhantes, tenho acompanhado o entendimento já exarado por esse e. Tribunal de Justiça, no sentido de que laudos particulares elaborados de forma unilateral não são aptos à desconstituição do exame realizado pelo Poder Público, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. ESCOLIOSE. FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

2)
Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES.

3)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”
.

4)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com
“Escoliose com rotação dos pedículos”
, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

5)
A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante
,
por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame
, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de
“Escoliose com rotação dos pedículos”

obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame,
a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES
, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia,
não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento 5011047-87.2023.8.08.0000 – Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Quarta Câmara Cível – DJ 30/11/2023).

No caso sob análise, o Edital do certame prevê, de forma expressa, critérios objetivos para exclusão do candidato na fase dos exames de saúde, entre os quais se destaca:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

[...]

XIII – doenças neurológicas:
[...]

j) disturbio sensitivo ou motor (polineuropatia, miastenia gravis, doença de Parkinson etc.);
[...]

XIV – doenças psiquiátricas:

[...]

g) transtornos de personalidade e de comportamento;

[...]

XVII – Resultado positivo no exame toxicológico ou antidrogas para um ou mais das seguintes substâncias entorpecentes (e seus metabólitos) que podem causar dependência química ou psíquica: maconha; metabólicos do delta-9 THC; cocaína; anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos e fenciclidina (PCP), realizado na fase da avaliação médica ou a qualquer tempo, durante a realização do concurso

Infere-se do mesmo Edital que, “
a partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto
”.

Concluído exame de sanidade física e mental, a junta médica do certame emitiu parecer atestando a inaptidão da agravante (id. 22961917 dos autos originários), por ter sido alcançado resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico, além de ter sido diagnosticada com transtorno de comportamento (TDAH) e com distúrbio sensitivo (monoparesia braquial direita).

Assim, tendo em vista a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020), e por não vislumbrar flagrante ilegalidade/abusividade ou desrespeito às normas do certame que justifique a intervenção excepcional do Poder Judiciário, rogo vênia ao eminente Relator para divergir do voto proferido quanto ao mérito e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a decisão de ID 4619718 a qual autorizou que a candidata participasse das demais fases do concurso público para o cargo de delegado de polícia, e, por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.